Tribunal: TJSP
Processo: 1037222-25.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Valor venal de referência do ITBI – Inadmissibilidade – Ilegalidade do Decreto no 55.002/09, pela inteligência do art. 97, II e § 1o, do CTN, e da Lei no 10.705/00 – Utilização do valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.